Tribunal: TJMT
Processo: 1003442-62.2020.8.11.0037
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003442-62.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ADILSON CLETO BIER - CPF: 318.272.769-91 (APELADO), PATRICIA KLASSEN - CPF: 839.508.349-15 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. FLUTUAÇÃO CAMBIAL, CLIMA E PANDEMIA. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela parte executada/embargante em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a exigibilidade da obrigação decorrente de contrato de compra e venda de grãos (soja/milho) com entrega futura. A parte apelante invocou caso fortuito, força maior e teoria da imprevisão (arts. 317 e 478 do CC) como fundamentos para justificar o inadimplemento contratual e afastar a cláusula penal pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questões em discussão: (i) definir se os eventos alegados — elevação cambial, intempéries climáticas e pandemia de Covid-19 — configuram fato imprevisível e extraordinário apto a justificar o inadimplemento contratual com base na teoria da imprevisão;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A teoria da imprevisão exige a presença de três requisitos cumulativos: fato superveniente e imprevisível, alheio à vontade das partes, e que cause prejuízo significativo, promovendo desequilíbrio na relação contratual.

4.

A flutuação cambial, oscilação de preços e fatores climáticos são inerentes à atividade agrícola e previsíveis dentro do risco normal do negócio, não caracterizando fato extraordinário ou imprevisível.

5.

A pandemia de Covid-19, embora reconhecidamente impactante, não demonstrou, no caso concreto, nexo de causalidade específico com o inadimplemento contratual, tampouco inviabilizou a atividade agrícola, que, ao contrário, apresentou safra recorde no período.

6.

A ausência de demonstração concreta e individualizada do impacto da pandemia ou dos demais fatores impede o reconhecimento de onerosidade excessiva e afasta a revisão contratual.

7.

Os contratos de compra e venda de safra futura possuem natureza aleatória e risco assumido pelas partes, sendo inaplicável, em regra, a revisão por imprevisão, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido
. Majorado os honorários advocatícios, porém, suspensa a exigibilidade por ser a recorrente beneficiária da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento
:

1.

A flutuação cambial, intempéries climáticas e a pandemia de Covid-19, por si só, não configuram fatos extraordinários e imprevisíveis aptos a justificar a revisão contratual por onerosidade excessiva.

2.

A teoria da imprevisão exige demonstração concreta do nexo causal entre o evento imprevisível e o inadimplemento, bem como o efetivo desequilíbrio contratual.

3.

Contratos de compra e venda de safra futura estão sujeitos à álea normal do negócio e não admitem revisão judicial por riscos assumidos voluntariamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Primavera do Leste, MT, nos autos dos “
EMBARGOS À EXECUÇÃO”
aviados pela recorrente nos autos da Execução de título Extrajudicial nº 1002696-97.2020.8.11.0037, apensa, ajuizada em seu desfavor por
ADILSON CLETO BIER
.

Prolatada a sentença (ID. 270846870), nos termos:

“DISPOSITIVO

Isso posto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos à execução opostos por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli em face de Adilson Cleto Bier e declaro a inexigibilidade da multa contratual compensatória prevista na
cláusula 4.6
do contrato de compra e venda de soja n° 100000002152019 C.N: 6245 e determino a exclusão dos valores correspondentes do crédito em execução.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 20% para a parte embargada e 80% para a parte embargante, e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art.98, §2º).

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º).”

Em suas razões recursais (ID. 270846873), a apelante
Indiana Agri
apresenta tese de reforma da sentença, a acolher alegação de onerosidade excessiva em execução, pela aplicação no caso da “
teoria da imprevisão
” a ocorrência do aumento dos custos e a dificuldade do plantio da soja e do milho, perante circunstâncias climáticas e alheias à sua vontade, aliado a uma brusca queda do preço de ambos no mercado.

Aduz que demonstrou empreender todos os esforços para a solução da crise e, ainda, que nesses casos seria aplicável a tese de ocorrência de caso fortuito que, prejudicou o seu caixa, em desiquilíbrio a capacidade de cumprir com suas obrigações financeiras.

Sustenta a caracterização de causa excludente de responsabilidade civil e contratual, a superveniência de crise mundial pela pandemia do covid-19.

Defende que o princípio do
pacta sunt servanda,
pode vir a sofrer alteração no momento do cumprimento da prestação, revelando onerosidade excessiva em virtude de alteração superveniente das circunstâncias fáticas.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a eximir a embargante da responsabilidade pelos descumprimentos contratuais, a extinguir a execução, e, de forma subsidiária, a suspensão da execução durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior.

Contrarrazões apresentadas (ID. 270846884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a embargante/executada, para se eximir da obrigação e responsabilização contratual, alega a ocorrência de caso fortuito e força maior, a lançar mão de
teoria de imprevisão
para afastar o inadimplemento contratual, pretendendo inclusive afastar suposta onerosidade excessiva, positivadas nos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil.

Desta feita, primeiramente, tem-se que a cláusula
rebus sic stantibus
, modernamente chamada de “
Teoria da Imprevisão
”, como diz a doutrina, consiste no desequilíbrio das prestações recíprocas nos contratos de prestações sucessivas ou deferidas, em consequência de acontecimentos ulteriores à formação do contrato, que independem da vontade das partes, de tal forma extraordinários e anormais que impossível se torna prevê-los razoável e antecedentemente.

Ressalta-se que a teoria da imprevisão se encontra submetida à existência de três requisitos: a) que o prejuízo resulte de evento alheio ao comportamento das partes; b) que o evento determinante do prejuízo não seja apenas imprevisto, mas também imprevisível e, c) que o prejuízo resultante para o onerado seja realmente significativo.

Salienta-se ainda, que o acontecimento superveniente capaz de alterar de maneira significativa o equilíbrio econômico e financeiro da avença, dela decorrendo situação de onerosidade excessiva, de sorte que, se em tais circunstâncias o contrato fosse mantido, redundaria em extrema vantagem para o credor, em contrapartida a um empobrecimento da mesma natureza em relação ao devedor.

Ao analisarmos detidamente os fatos e documentos dos autos, ao que se insurge em razões recursais pela apelante, verifica-se que sua premissa encontra-se equivocada a sustentar suas pretensões, haja vista a completa inexistência de fato extraordinário e imprevisível, ao menos em relação aos fatores climáticos, elevação cambial e dos custos do plantio, pois, é fato notório que há mais de décadas nosso País, adota-se o regime de câmbio flutuante, no qual a taxa é fixada de acordo com as tendências, aflições e necessidades do mercado.

Afinal, a oscilação/flutuação diária do câmbio em nosso País, seja a maior ou a menor, é fato certo.

Assim, não obstante a oscilação/flutuação diária do câmbio nacional, hodiernamente, não mais surpreende o fato existir crises setoriais em nossa economia, historicamente repleta de oscilações, razão pela qual a tese recursal não merece prosperar.

Importa consignar também que a compra e venda antecipada de grãos soja/milho, não viola a função social do contrato ou a boa-fé objetiva, já que se por um lado resultou em supostos prejuízos a embargante/recorrente, poderia também ter resultado, em situações normais, em grande benefício, tendo em vista a previsibilidade e segurança que este tipo de contrato permite, cabendo a compradora dos grãos, eleger o risco que esta disposto a assumir.

Nesse sentido a jurisprudência do c. STJ: “
é maciça a doutrina ao defender que tais contratos são dotados de álea normal ilimitada, a afastar a aplicabilidade da teoria da imprevisão e impedir a sua revisão judicial por onerosidade excessiva.
” (RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECURSO ESPECIAL Nº 1.689.225 - SP (2017/0120440-5).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA - INADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO – INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCO DA ATIVIDADE – CLÁUSULA PENAL - ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE – PROVIDO EM PARTE O RECURSO DOS EMBARGANTES E DESPROVIDO O RECURSO DA EMBARGADA.

No mais, a alegação de período pandêmico vivenciada pela humanidade, não há dúvidas de que o vírus Covid-19 gerou efeitos nefastos na economia mundial e nas relações privadas, contudo,
a situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o não pagamento das obrigações constituídas
, em que pese se tratar de circunstância que, por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário.

Contudo, a apelante Indiana Agri apenas alegou de forma genérica os efeitos negativos da pandemia, não demonstrou de forma concreta o impacto na relação contratual entabulada entre as partes (nexo causal), tampouco a impossibilidade do exercício das atividades desenvolvidas em razão das medidas sanitárias do combate ao novo coronavírus.

De todo modo, ressalto que segundo dados oficiais governamentais, no período pandêmico o Brasil teve a maior safra da história, superando histórico e demonstrando a inocorrência dos efeitos da pandemia ao trabalho no campo.

A toda evidência, mesmo levando-se em consideração eventual influência da pandemia em suas condições financeiras, não se vislumbra o alegado desequilíbrio econômico-financeiro, a legitimar a intervenção ao contratado pelas partes a fim de que sejam “restabelecidos” os elementos econômico e financeiro sob novas condições, ainda mais quando o resultado contábil da recorrente expressou números positivos, bem diferentes ao do suposto
déficit
não comprovados nos autos.

Impõe-se desta forma a manutenção da sentença combatida que bem decidiu quanto a situação da crise econômico-financeira, como fato constitutivo do caso fortuito, não ter respaldo probatório.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios, em desfavor da recorrente, em 4% (quatro por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido. Contudo, a
exigibilidade da verba honorária permanece suspensa
, uma vez que a recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 98 do referido diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025